Tribunal: TJMT
Processo: 1026893-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026893-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDVAL LUIZ MAZZARI JUNIOR - CPF: 048.036.009-02 (ADVOGADO), JABUR ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 78.625.506/0046-85 (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública Municipal contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito privado, reformando parcialmente a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0027204-79.2013.8.11.0002 para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a declaração de prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2008.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do montante executado.

3. Analisa-se, ainda, a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais ou sua redução pela metade, ante o reconhecimento da prescrição pelo ente público.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implica na extinção parcial da execução fiscal.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, não cabendo fixação equitativa, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

6. A redução dos honorários pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, exige que a Fazenda Pública reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação reconhecida, o que não foi demonstrado pelo município recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "São devidos honorários sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da execução fiscal, devendo ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.203/SP; STJ, REsp n. 1.850.512/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,

contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JABUR ADMINISTRACAO S.A.
, para o fim de reformar parcialmente a decisão proferida nos
autos da Execução Fiscal n.º
0027204-79.2013.8.11.0002 de modo a condenar a
Fazenda Pública Municipal ao pagamento
de honorários sucumbenciais à executada, o qual fixo em
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a declaração de prescrição dos créditos
tributários executados relativos aos exercícios de 2008.

Aduz que, não cabe no caso dos autos a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que,
ainda que pelo cabimento dos honorários, estes devem ser fixados de forma equitativa, sob pena e tornar exorbitante e desproporcional.

Argumenta que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a
Fazenda Pública Municipal concordou com os pedidos apresentados em sede de exceção de pré-executividade, relativo ao reconhecimento da prescrição dos créditos relativos aos exercícios de 2008., o que autoriza a redução pela metade dos honorários.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais ou subsidiariamente, fixá-los por equidades reduzindo pela metade.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou a
Execução Fiscal n.º
0027204-79.2013.8.11.0002 em desfavor de
JABUR ADMINISTRACAO S.A.,
visando o recebimento dos créditos inscritos nas CDA nº 13157/2013 e 13158/2013
,
visando o recebimento de IPTU e taxas dos exercícios de 2008 a 2012.

A executada
JABUR ADMINISTRACAO S.A.,
ao ser citada opôs
exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiu como um dos fundamentos que, os créditos referentes aos exercícios de 2008 se encontravam prescritos (Id. 66655118 – 1º grau).

Ao ser intimada, a Fazenda Pública concordou com a prescrição dos
créditos referentes aos exercícios de 2008 e impugnou os demais fundamentos da objeção.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para declarar prescritos os créditos tributários relativos aos exercícios de 2008, sem a fixação dos honorários sucumbência.

A parte
JABUR ADMINISTRACAO S.A.
interpôs recurso de agravo de instrumento o qual foi parcialmente acolhido, em decisão monocrática, para o fim de condenar a
Fazenda Pública Municipal ao pagamento
de honorários sucumbenciais à executada, o qual fixo em
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a declaração de prescrição dos créditos
tributários executados relativos aos exercícios de 2008.

Contra essa decisão monocrática do Juízo
ad quem
foi interposto o presente recurso pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, oportunidade em que pretende que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, que estes sejam fixados por equidade e reduzidos pela metade.

Pois bem. N
a hipótese,
ao ser acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade foi declarada a prescrição dos créditos inscritos nas CDA ́s executadas relativos ao exercício de 2008, sendo
a dívida executada reduzida.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos
.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado, obrigatoriamente, os percentuais dispostos na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, deve ser mantido o
decisum
no ponto em que fixou os honorários sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico.

Em relação ao quantum, no caso dos autos o valor da dívida declarada prescrita é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Com efeito, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Por esses motivos os honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática em 10% (dez por cento) do proveito econômico se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Outrossim,
sabe-se que o art. 90, §4º do CPC,
o Código de Processo Civil preceitua que,
“
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
:

In casu,
pela análise dos autos de origem, verifica-se que, embora a Fazenda Municipal tenha reconhecido a prescrição das taxas de 2008, não demonstrou ter cumprido de pronto a obrigação reconhecida, mediante apresentação da CDA atualizada já excluído os referidos créditos.

Assim, não se aplica no caso dos autos a
reduzidos pela metade dos honorários sucumbenciais.

Deste modo, não merece prosperar as insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025